Tribunal: STF
Processo: RE 1261909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.097.224) remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 916 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 765.320, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.9.2016. (eDOC 115)
    A Presidência da Turma Recursal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 137) 
    Todavia, sua relatora os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 139)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 141)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal da Fazenda Pública, que confirmou sentença que negou o direito a depósitos do FGTS a servidora pública efetivada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. (eDOC 95)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 1º, III e IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a admissão ao serviço público desfeita em razão da invalidade da lei que a fundamentava – LC 100/2007 de Minas Gerais, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876 – deve gerar o direito aos depósitos do FGTS. (eDOC 99, p. 7)
    O recorrido, em contrarrazões, argui a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário por falta de repercussão geral da controvérsia, a aplicação dos óbices das Súmula 279 e 280, e a existência de fundamento não atacado no acórdão recorrido; no mérito, afirma que o caso não poderia ser reconduzido aos temas do Plenário Virtual que tratam do direito a FGTS por admissão irregular ao serviço público, pois não se trataria de contrato temporário, mas de vínculo efetivo declarado nulo; e que o período pelo qual se pleiteou o FGTS teria transcorrido sob a regência do vínculo estatutário, e não como uma situação de fato contrária aos ditames constitucionais. (eDOC 101) 
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão à recorrente.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que os servidores admitidos por vínculo administrativo declarado nulo – como o da LCE 100/2007 – não seriam beneficiários do FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão impugnado: 
    “O contrato ora em apreço, repito, deu-se em caráter provisório, para suprir a necessidade de professores essenciais na rede pública, até que fossem os cargos providos por concurso público (§1º a do artigo 10 da Lei Estadual 10.254/1990).
    No mais, não há nos autos comprovação de que houve sucessivas renovações contratuais, sendo certo que a mencionada LC 100/2007 teve o artigo 7 atinente à efetivação declarado nulo por ADIN, não produzindo, pois, efeitos no ordenamento jurídico, não atendendo, portanto, ao que restou especificado pelo STF, no RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013.
    Ressalto que a natureza permanente da função para a qual foram admitidos mencionada no artigo 7 da LC 100/2007 não torna permanente a natureza da contratação da parte autora, que se efetivou apenas em caráter precário, eis que necessária a realização de concurso público.
    A tentativa de solucionar o problema da rede pública com a finalidade de suprir os cargos vagos de professor, por meio do artigo 7, V da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivaria o servidor precário, foi declarada inconstitucional pela ADI 4.876/2012 e desde então os concursos públicos para ocupação legítima dos cargos vêm sendo realizados normalmente.
    Por outro lado, com a declaração de nulidade da efetivação dos professores, forma restabelecidos os contratos administrativo entre a Administração e o servidor temporário, sendo certo que, no presente caso concreto, não houve declaração de nulidade do contrato administrativo ora tergiversado, mas sim, apenas da LC 100/2007.
    Assim, há prazo final para a rescisão do contrato temporário, tal como definido pelo STF para dezembro de 2015 ou até que se promovesse o concurso respectivo ao cargo, ressaltando-se, dessa maneira, o caráter temporário do contrato.
    Sedimentada a natureza eminentemente administrativa do contrato temporário firmado entre as partes, resta, portanto, afastada a incidência do artigo 19-A da Lei 8.036/90 para o presente caso concreto, seja porque a própria lei do FGTS exclui do conceito de trabalhador o servidor público precário (§ 2º do artigo 15 Lei Federal 8.036/90), seja porque não houve, in casu, declaração de nulidade de contrato de administrativo-estatutario temporário, mas sim o contrário, ou seja, sua reativação, em virtude de nulidade de LC 100/2007, o qual deverá seguir direitos similares aos servidores, com as ressalvas das efetivações, sem incidência de regimes celetistas não estendidos a eles pela Constituição Federal”. (eDOC 83, p. 7)
    Verifico que a controvérsia quanto ao direito ao FGTS dos servidores irregularmente admitidos ao serviço público corresponde ao tema 916 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 765.320, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.9.2016, em que se fixou a seguinte tese:
    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 
    Embora a literalidade da tese fixada nessa ocasião faça referência apenas aos servidores temporários irregularmente contratados, a compreensão da questão constitucional então resolvida por esta Corte torna certo ser ele igualmente aplicável a servidores admitidos por outros meios inválidos, diante da identidade de situação jurídica.
    Efetivamente, no paradigma do tema 916, a Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS. A nota distintiva do caso foi a de que o vício foi localizado na própria fundamentação normativa da admissão, a Lei Estadual 10.254/1990, instituidora de regime jurídico que permitiria a obtenção de mão de obra sem realização de concurso público, fora das exceções constitucionalmente previstas. Cito os pontos fulcrais da argumentação do voto vencedor:
    “A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse.
    É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal”.
    “Por outro lado, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88, o que acarretou a nulidade da contratação e lhe conferiu direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990”.
    Ora, no caso em tela, a recorrente, antes vinculada ao Estado de Minas Gerais por vínculo temporário, tornou-se servidora efetiva pela Lei Complementar 100/2007, que a dispensou da aprovação em concurso público. Essa nomeação, inconstitucional, não produz efeitos válidos desde que terminado o prazo fixado pela Corte na ADI 4.876 para que o Estado realizasse os concursos públicos para suprimento das vagas.
    A circunstância de a recorrente haver usufruído dos benefícios previstos no regime jurídico estatutário do ente federado até esse momento não autoriza o afastamento do direito aos depósitos do FGTS. Como visto, no paradigma do tema 916 tal circunstância foi considerada irrelevante, e descabe confundir a prática de atos jurídicos sob regulamentação inválida com a pretensão de indenização por tais atos. Não podem os trabalhadores exigir do Estado nada além da remuneração eventualmente não adimplida e dos depósitos do FGTS; não pode o Estado exigir dos trabalhadores nada além dos serviços prestados. Não há compensação a fazer entre os pagamentos feitos além da estrita remuneração mensal e os depósitos não realizados na conta vinculada do trabalhador junto ao FGTS.
    Assim, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com o decidido em controvérsia de caráter repetitivo por esta Corte, impõe-se sua reforma para declarar o direito da recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período por ela trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao pedido autoral, devendo atentar a Turma Recursal de origem, quando do cumprimento deste julgado, para a eventual incidência das regras da prescrição à espécie. 
    Custas pelo recorrido. Inverto, em favor do patrono da recorrente, os honorários sucumbenciais fixados pelo acórdão impugnado. (eDOC 95, p. 2)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente